Tribunal: TJMT
Processo: 1016102-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016102-93.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA

ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELY ALMEIDA MIRANDA - CPF: 009.265.091-01 (EMBARGANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 892.567.271-53 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - CNPJ: 15.950.447/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016102-93.2020.8.11.0003

EMBARGANTES:

ELY ALMEIDA MIRANDA E OUTRO

EMBARGADA:

IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença combatida.

Em suma, os embargantes requerem o acolhimento dos declaratórios para sanar suposta contradição, alegando que se mostra desnecessária a juntada do documento exigido, por ser dispensável para a usucapião judicial.

Asseveram que “
em que pese o Magistrado, aparentemente, ter entendido que os apelantes/embargantes não cumpriram com a emenda à inicial, bem como, essa colenda Câmara, porém, foram carreados aos autos documentos necessários para propositura da ação de usucapião judicial, tais como contrato de compra e venda e uma gama de documentos”
(sic).

Afirmam que
“agiu com excesso de formalismo o Magistrado de primeira instância, onde foi acompanhado pela relatora. No mais, Excelências, o Magistrado deveria oportunizar os autores/embargantes a uma segunda chance de emenda à inicial, ainda mais no presente caso, em que eles juntaram aos autos documentos que entende serem suficientes para o recebimento da inicial, mas, a posteriori, vem sentença de indeferimento da inicial e extinção
”
(sic).

Diante do que expuseram, requerem seja sanada a contradição apontada nos termos requeridos, bem como o prequestionamento expresso do artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII da Constituição Federal, para fins de Recurso Extraordinário e a violação ao artigo 1.071 do CPC, ao acrescentar o art. 216-A na Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73),

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Desatendida a ordem que determinou a emenda da inicial, correto o indeferimento da inicial. Inteligência do artigo 321, parágrafo único, do CPC
.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que
“
a oportunidade da
emenda
inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pelo douto magistrado, vez que concedeu ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação dos documentos necessários para o regular processamento da ação.

Logo,
i
ntimada a parte autora para suprir a instrução da petição inicial tida deficitária e, nada fazendo, também não interpondo o recurso cabível no momento oportuno, não pode se insurgir contra os termos da determinação do juízo em sede de apelação interposta após a efetiva extinção do processo, considerando a ocorrência da preclusão
”
– sic.

Ainda, restou consignado que a
dita
emenda
da inicial foi determinada em 02/09/2020 e que a sentença foi prolatada em 16/03/2021, de modo que fora oportunizado a parte autora instruir a inicial conforme determinado pelo juízo.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023